Tribunal: TJES
Processo: 5034258-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034258-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, §8º). TEMA 1.076/STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS DA EXECUTADA PARA ESCLARECIMENTOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DO EXEQUENTE.

1. O proveito econômico direto e imediato obtido pela executada no âmbito dos embargos à execução foi a liberação da quantia de R$ 1.484,60. A aplicação dos percentuais de 10% a 20% (art. 85, §2º, do CPC) sobre este valor resultaria em honorários advocatícios irrisórios (entre R$ 148,46 e R$ 296,92), não condizentes com a dignidade da advocacia e o trabalho realizado.

2. Conforme o art. 85, §8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076/STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório ou o valor da causa for muito baixo. A menção ao §8º do art. 85 do CPC no acórdão embargado teve por finalidade afastar a fixação de honorários em valor irrisório e, por apreciação equitativa, arbitrar montante mais justo (R$ 800,00), o que é compatível com a jurisprudência do STJ. Não há que se calcular os honorários dos embargos à execução sobre o valor total da execução principal, pois o objeto e o proveito econômico do incidente limitaram-se à desconstituição da penhora específica.

3. Os embargos à execução constituem uma ação incidental autônoma, e a executada obteve êxito integral no objeto específico desses embargos – a desconstituição da penhora sobre valores impenhoráveis. O banco exequente resistiu a essa pretensão e foi vencido.

4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é decorrência direta do princípio da sucumbência (CPC, art. 85, caput). Sendo o banco a parte vencida na disputa incidental dos embargos à execução, é correta sua condenação aos ônus sucumbenciais relativos a essa demanda. O fato de a execução principal prosseguir não afasta a sucumbência verificada no incidente.

5. Embargos de declaração opostos por Karolina Silva de Oliveira parcialmente acolhidos, tão somente para fins de esclarecimento acerca da fixação dos honorários advocatícios por equidade, integrando a fundamentação do acórdão embargado, sem, contudo, alterar o valor da verba honorária fixada em R$ 800,00. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA
e por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. Acórdão (id. 13077866) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela primeira embargante para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias e determinar o seu imediato desbloqueio. Em consequência, o Acórdão inverteu os ônus sucumbenciais, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A embargante
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA
, em suas razões (id. 13152735), sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão e erro de aplicação da norma jurídica ao fixar os honorários advocatícios com base na equidade. Alega que o valor da causa da execução principal é elevado (R$ 392.383,25) e que o proveito econômico é mensurável, o que afastaria a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ. Requer a majoração dos honorários para 10% sobre o valor da causa da execução ou outro percentual dentro da margem legal do art. 85, §2º, do CPC.

O embargante
BANCO BRADESCO S.A.
, por sua vez (id. 13341218), alega a existência de contradição no Acórdão. Argumenta que, tendo sido os Embargos à Execução acolhidos apenas para desconstituir a penhora, sem extinção da execução principal ou alteração do valor devido, não caberia sua condenação em honorários. Invoca o princípio da causalidade, afirmando que a Sra. Karolina deu causa à execução e, por conseguinte, aos embargos. Pugna pela exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários.

Contrarrazões aos embargos do Banco Bradesco S.A. no id. 13601396, pugnando por sua rejeição. O Banco Bradesco S.A., embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso da Autora.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5034258-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA
e por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. Acórdão (id. 13077866) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela primeira embargante para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias e determinar o seu imediato desbloqueio. Em consequência, o Acórdão inverteu os ônus sucumbenciais, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A embargante
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA
alega omissão e erro na aplicação da norma jurídica no v. Acórdão desta Câmara, no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que a verba honorária deveria ter sido arbitrada com base nos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, incidentes sobre o valor da causa da execução principal (R$ 392.383,25), e não por apreciação equitativa, conforme o §8º do mesmo dispositivo legal.

Assiste parcial razão à embargante, apenas no que se refere à necessidade de aclaramento da fundamentação utilizada para o arbitramento dos honorários, sem, contudo, implicar na majoração pretendida nos moldes por ela requeridos.

O Acórdão embargado, ao dar provimento ao Recurso de Apelação da ora embargante, julgou procedentes os Embargos à Execução por ela opostos, para desconstituir a penhora que recaía sobre valores em suas contas bancárias, no montante total de R$ 1.484,60 (R$ 1.482,00 + R$ 0,94 + R$ 1,66). Este foi o proveito econômico direto e imediato obtido pela embargante no âmbito dos Embargos à Execução, cujo valor da causa, inclusive, foi corrigido na sentença para R$ 1.484,60 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

A regra geral para fixação de honorários, conforme o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)
”. No caso dos presentes Embargos à Execução, o proveito econômico obtido pela embargante foi, precisamente, a liberação da quantia de R$ 1.484,60. A aplicação dos percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre este valor resultaria em honorários advocatícios entre R$ 148,46 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e R$ 296,92 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Ocorre que o §8º do art. 85 do CPC dispõe que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou a tese de que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, este Relator, ao proferir o voto condutor do Acórdão embargado, considerou que o proveito econômico obtido pela embargante nos Embargos à Execução (R$ 1.484,60) se enquadra como “muito baixo” para fins de aplicação dos percentuais legais, e que a verba honorária resultante “irrisória” e não condizente com a dignidade da advocacia e o trabalho efetivamente realizado pelo patrono da parte vencedora.

Dessa forma, a menção ao §8º do art. 85 do CPC no Acórdão teve por finalidade, justamente, afastar a fixação de honorários em valor irrisório e, por apreciação equitativa, arbitrar um montante que se revelasse mais justo e adequado à remuneração do advogado, qual seja, R$ 800,00 (oitocentos reais). Esta aplicação da equidade para majorar a verba honorária em casos de proveito econômico ou valor da causa muito baixo é perfeitamente compatível com a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Rejeita-se, portanto, a pretensão da embargante de que os honorários sejam calculados sobre o valor total da execução principal (R$ 392.383,25) para o presente incidente de Embargos à Execução, cujo objeto e proveito econômico se limitaram à desconstituição da penhora no valor de R$ 1.484,60 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Assim,
os embargos
da Autora
merecem acolhimento apenas para prestar estes esclarecimentos, integrando a fundamentação do Acórdão embargado, sem, contudo, alterar o valor da verba honorária fixada
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, por seu turno, alega contradição no v. Acórdão por ter sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que os Embargos à Execução tenham sido acolhidos apenas para desconstituir a penhora, sem extinguir a execução principal. Invoca o princípio da causalidade.

Sem razão o embargante.

Conforme já explicitado na análise dos embargos da parte adversa, os Embargos à Execução constituem uma ação incidental autônoma. A Sra. Karolina Silva de Oliveira obteve êxito integral no objeto específico desses embargos – a desconstituição da penhora sobre valores que se demonstraram impenhoráveis. O Banco Bradesco S.A. resistiu a essa pretensão e foi vencido.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma decorrência direta do princípio da sucumbência, insculpido no art. 85, caput, do CPC. Tendo sido o Banco a parte vencida na disputa incidental dos Embargos à Execução, é correta sua condenação aos ônus sucumbenciais relativos a essa demanda.

O fato de a execução principal prosseguir em relação a outros bens ou por outros meios não afasta a sucumbência verificada no incidente processual em que se discutiu a legalidade da penhora específica. Cada demanda ou incidente com resolução de mérito gera sua própria responsabilidade pelos ônus da derrota.

O princípio da causalidade, no contexto dos Embargos à Execução que discutem a validade de um ato constritivo específico e indevido, não socorre o exequente que realiza ou insiste em tal constrição. Ao efetivar uma penhora sobre bens impenhoráveis e resistir à pretensão da executada de liberá-los, o exequente dá causa à lide incidental e, sendo vencido, deve arcar com os honorários.

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão que justifique o acolhimento dos embargos do Banco. O que se percebe é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão quanto à responsabilidade pelos honorários, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA
tão somente para fins de esclarecimento acerca da fixação dos honorários advocatícios por equidade
.

Ato contínuo,
REJEITO
os aclaratórios opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)